Tribunal: TJDFT
Processo: 0735596-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735596-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Loe-Lara Odontologia Especializada Ltda - EPP Agravada: Cristiane Bendezu Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Loe-Lara Odontologia Especializada Ltda – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, nos autos do processo no 0701881-65.2020.8.07.0012, assim redigida: “Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por CRISTIANE BENDEZU FERREIRA em face de LOE-LARA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. As partes estão bem representadas. No que se refere às preliminares a serem sanadas, a parte ré alega: inépcia da inicial e falta de interesse de agir. As condições da ação devem ser aferidas nos termos da petição inicial à vista da Teoria da Asserção. No caso dos autos, a autora alega na peça de ingresso que foi lesada pelo mal tratamento odontológico recebido na clínica ré, tendo que refazer o tratamento em outra clínica, o que é suficiente para atestar a necessidade/utilidade da via processual. Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, esta também não deve prosperar, pois, diversamente do alegado pela ré, o art. 327, CPC, faculta à parte autora a acumulação de vários pedidos ainda que não compatíveis entre si. Rejeito, portanto, as preliminares alegadas pela ré. Passada as preliminares, dou o feito como saneado. Fixo como ponto controvertido se o tratamento odontológico procedido pela ré ocasionou danos (estéticos e odontológicos) à autora, quais foram esses danos (se houver) e qual a extensão dos danos e sua reversão. Para a solução da controvérsia estabelecida nos autos, portanto, faz-se necessária a produção da prova pericial requerida pela parte autora. É importante destacar ainda que, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, CDC não é automática, ou seja, não basta ser a relação de consumo para se inverter o ônus probatório. Porém, verifico a presença da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência no tocante à produção da prova, situação que defiro a inversão do ônus probatório. Desta forma, em respeito à teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova consiste em retirar o peso da produção da prova a quem se encontra em evidente de suportá-lo, devendo, neste caso, ficar a cargo de quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da controvérsia. Para esclarecimento da controvérsia descrita acima, defiro a prova pericial e, nomeio, como expert, Dra. Gisele Ledra Garcia Menezes, CPF: 044.584.286-59, telefone 9 84097276, e-mail: giseleledra@hotmail.com. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo do art. 465, § 1o e incisos, do NCPC, a contar da publicação desta decisão. Após, intime-se a perita para informar se aceita o encargo e formular sua proposta de honorários, os quais deverão ser custeados pela ré, bem como para dizer da data e do local de realização da perícia, a fim de que se dê cumprimento ao disposto no art. 474 do NCPC. Vindo a proposta, intimem-se a ré para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Prazo para a apresentação do laudo: 30 (trinta) dias a contar da intimação para início dos trabalhos Caso não haja interesse da perita nomeada por este juízo, contate a Secretaria, por telefone ou e-mail, os demais peritos cadastrados perante este Tribunal. Intime-se.” (Ressalvam-se os grifos) Alega a agravante (Id. 16721183), em breve síntese, que não é possível a inversão do ônus da prova no presente caso. Sustenta, ademais, que não há verossimilhança nas alegações procedidas pela agravada. Assevera que as intercorrências narradas pela agravada ocorreram depois de um ano e cinco meses a partir da data do início do tratamento odontológico em questão. Salienta que a própria agravada declarou ter se submetido a procedimento em outra clínica odontológica que teria solucionado os problemas alegados, razão pela qual deve ser afastada a inversão do ônus da prova em relação ao alegado dano estético. Acrescenta ainda que apesar da inversão do ônus da prova a perícia determinada pelo Juízo singular deve ser custeada pela agravada, que pugnou pela produção do aludido meio de prova. Requer, poprtanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento da inversão do ônus da prova. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19045949 e Id. 19045950). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular, bem como da responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. A causa de pedir articulada pela recorrida refere-se à má execução do tratamento odontológico consistente na substituição de pino de metal existente em dente incisivo central superior, por pino de fibra de vidro com coroa de porcelana, acompanhado de procedimento cirúrgico de retirada de parte da gengiva. Por meio da decisão saneadora, o Juízo singular destacou os seguintes pontos controvertidos: a) se o tratamento em questão ocasionou danos; b) quais foram os danos eventualmente causados à autora; e c) a extensão dos referidos danos e a possibilidade da reversão de seus efeitos. De fato, a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, examine-se o seguinte julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL.PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. SEDE INADEQUADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EQUIVALÊNCIA. DIVISÃO PROPORCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. EXTRAVIO DE BENS. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal do recorrido. II. De acordo com os arts.21, XII, "c", e 37, § 6o, da Constituição Federal, 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, 734 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de navegação aérea respondem objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores. III. A inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/90, pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. IV. A técnica da inversão traduz regra de instrução e não regra de julgamento, de maneira que precisa ser definida pelo juiz antes do início da fase instrutória. V. No contexto do transporte aéreo, não pode ser incluído na verba indenizatória bem cujo furto ou extravio não encontra ressonância no conjunto probatório dos autos. VI. Somente quando o inadimplemento contratual invade e golpeia diretamente algum atributo da personalidade do contratante lesado é possível cogitar de lesão moral passível de compensação pecuniária. VII. Descortinada a sucumbência recíproca em partes equivalentes, os encargos da derrota processual devem ser repartidos na forma do artigo 21 do Código de Processo Civil. VIII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 926899, Relator Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor Des. CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/2/2016, Publicado no DJe: 15/4/2016). No caso, a recorrida acostou aos autos relatórios produzidos por odontólogos que executaram outros tratamentos com a finalidade de correção do suposto serviço defeituoso que teria sido inicialmente dispensado à postulante (Id. 62343339 e Id. 68347833 dos autos do processo principal). Portanto, as alegações formuladas pela recorrida são verossímeis e aptas a fundamentar a inversão do ônus da prova, de acordo com as provas produzidas de forma unilateral que foram anexadas à petição inicial. Convém destacar que a agravante é detentora do conhecimento técnico necessário para justificar se o tratamento por ela indicado tinha cunho estético ou reparatório. Nessa linha de raciocínio, as recorridas têm maior aptidão técnica para provar que o serviço não teria sido prestado de modo defeituoso, por exemplo, a partir dos registros de presença em prontuário clínico, dos relatos referentes aos procedimentos efetuados, pagamentos recebidos, materiais empregados etc. Em relação ao custeio dos honorários do perito é importante destacar que, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, a remuneração do profissional indicado pelo Magistrado deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia. No caso ora em análise, nota-se que a prova pericial foi pleiteada apenas pela autora, ora agravada (Id. 68347829). Ressalte-se ainda que a inversão do ônus da prova não interfere na responsabilidade pelo pagamento dos honorários do experto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO E NOS REPAROS EDILÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSTATAÇÃO. PROVA PERICIAL. ÔNUS FINANCEIRO DOS ATOS PROCESSUAIS. RATEIO DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. 1. A resolução da contenda, envolvendo obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada em razão de vícios na construção e nos reparos, é norteada pelas regras de defesa do consumidor, porquanto o Condomínio Autor figura como consumidor do produto fornecido pela Empreendedora Imobiliária, parte Ré. Inteligência dos arts. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A hipossuficiência do Condomínio Autor/Agravado reside na impossibilidade de a coletividade de proprietários, que ele representa, produzir os elementos técnicos complementares aos laudos técnicos e fotos juntados no processo principal, que demonstram verossimilhança nas alegações autorais sobre falhas na construção e nos reparos edilícios. Mantida a inversão do ônus da prova. Incidência do art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da perícia. Na hipótese, o adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado entre as partes Ré/Agravante e Autora/Agravada, uma vez que se trata de prova requerida por ambos os litigantes. Aplicação do art. 95, caput, do CPC/15. Precedentes desse Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1269904, 07052881820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FIXAÇÃO DO ENCARGO PELA ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A inversão do ônus da prova representa um instrumento de justiça social consistente em atribuir a responsabilidade pela produção da prova à parte mais capacitada para tanto. Visa, portanto, equilibrar a relação processual e conceder paridade de armas aos sujeitos. 2. Em contrapartida, a fixação do encargo pelo pagamento dos honorários periciais consiste em regra de distribuição da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais. Orbita, portanto, no âmbito do ônus sucumbencial. 3. Não há interferência necessária entre a inversão do ônus da prova e a fixação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários. Tratam-se de dimensões diversas acerca da produção da prova, as quais não se confundem. Portanto, inverter o ônus probatória não implica necessariamente na inversão da responsabilidade pelo pagamento dos encargos decorrentes da produção da prova pericial. 4. No caso, a parte agravante não requereu produção de prova pericial, tendo tal requerimento sido realizado unicamente pela parte agravada. Portanto, não se justifica a inversão da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários. Ademais, a inversão deferida pelo Juízo de Origem não inviabiliza a produção probatória concomitante da parte autora, do que se infere que, sendo requerida a produção de prova pericial por ela, sobre ela deverá recair o encargo. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1246242, 07045546720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito indicado pelo Juízo singular, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois apenas a agravada pugnou pela produção do aludido meio de prova. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está igualmente preenchido, pois o prosseguimento do curso regular do processo resultará na atribuição de responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito pela sociedade agravante. Feitas essas considerações, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator